Tribunal: TJMT
Processo: 0001560-79.2015.8.11.0030
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001560-79.2015.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ADALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 039.577.111-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARLUCE LOUREIRO POSSANI - CPF: 035.380.451-78 (VÍTIMA), ADEVILSON AQUINO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON PINHEIRO PRATA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO À SUBTRAÇÃO DA COISA E CONCURSO DE PESSOAS.
1.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA. TIPIFICAÇÃO ESCORREITA.
2
.
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
. DESCABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS COMPROVADAS POR MEIO DAS PROVAS TÉCNICA E TESTEMUNHAL.

3
.
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE
. INVIABILIDADE. ACERTO NA DEPRECIAÇÃO DOS VETORES ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.

4.

REDUÇÃO DO CRITÉRIO DE INCREMENTO DA PENA BASILAR
. IMPOSSIBILIDADE. 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA. PARÂMETRO JUSTO E ADEQUADO.
5.

READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA
. PERTINÊNCIA. PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CONSTRITIVA DE LIBERDADE.

6.

ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE
CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS
. REJEIÇÃO. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.

RECURSO
PROVIDO EM PARTE
EM
SINTONIA
COM
O PARECER.

1.

Havendo comprovação inequívoca de que o apelante, conforme apontado pela farta prova testemunhal constante dos autos, foi um dos responsáveis pela subtração de bens do interior da residência das vítimas, deve ser afastado pleito de desclassificação da conduta para o crime de Receptação (art. 180,
caput
, do CP).

2.
Devem ser preservadas as qualificadoras de rompimento de obstáculo à subtração da coisa e concurso de pessoas (art. 155, § 4º, inc. I e IV, do CP) quando demonstrado, tanto pela prova técnica quanto pelos depoimentos colhidos em Juízo, que o crime patrimonial foi cometido mediante remoção de telhas para facilitar o acesso ao imóvel e em comparsaria, respectivamente.

3.1.
A

condenação definitiva por fato
anterior
ao delito narrado na denúncia, mas com trânsito em julgado
posterior
à data do ilícito de que se cuida, embora não possa configurar a agravante de reincidência (art. 61, inc. I, do CP), é

idônea para caracterizar maus antecedentes e autorizar o acréscimo da pena-base.

3.2.
Coexistindo mais de uma circunstância qualificadora, é plenamente possível que uma delas seja utilizada para qualificar o tipo penal e a(s) outra(s) na primeira fase dosimétrica, para exasperar a pena basilar, o que implica no
acerto

da sentença ao tomar o concurso de pessoas, qualificadora inserta no inc. IV do § 4º do art. 155 do CP, como fundamento para depreciação do modal
circunstâncias do crime
.

3.3.
Por extrapolar os efeitos ordinariamente previstos pelo legislador, o prejuízo suportado pela vítima, estimado em R$ 37.000,00, constitui fundamento adequado e idôneo para negativar as
consequências do crime
e justificar o incremento da pena-base.

4.
Como o parâmetro de exasperação da pena-base adotado na origem, 1/8

sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, está sintonia com as particularidades do caso concreto, atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e encontra respaldo na jurisprudência pátria, não há como reputá-lo descabido ou ilegal.

5.
Em atendimento aos reclames do apelante e a fim de guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade (4 anos e 3 meses), a pena de multa, fixada em primeira instância em 139 dias-multa, deve ser readequada para 20 dias-multa, nos termos do art. 68 do CP.

6.
A isenção do pagamento de custas e despesas processuais é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, único competente para analisar, , entre a data da condenação e a execução do título judicial, possível mudança da situação econômico-financeira do apenado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Adalberto de Oliveira
foi condenado à pena de
4
anos
e
3 meses
de
reclusão
em regime
fechado
e ao pagamento de
139 dias-multa
por praticar o crime de
Furto Qualificado por Rompimento de Obstáculo à Subtração da Coisa e Concurso de Pessoas
(art. 155, §4º, inc. I e IV, do CP) (ID 136306710).

Inconformado, pleiteia a
desclassificação
da conduta para o crime de
Receptação
(art. 180,
caput
, do CP), sob o fundamento de que “
nenhum dos depoimentos dados em juízos foi concludente para comprovar que de fato o recorrente Adalberto de Oliveira praticou o delito pelo qual foi denunciado. Pelo contrário, nota-se que não existe prova ou mesmo um mero indício da participação deste no crime apurado
” (ID 136306716).

De modo subsidiário, requer:
a)
a
exclusão
das qualificadoras;
b)
a readequação da
pena-base
, ante a inidoneidade dos critérios utilizados para depreciar os vetores
antecedentes
,
circunstâncias
e
consequências do crime
;
c)
a redução do
critério de incremento
da reprimenda basilar;
d)
o redimensionamento da
pena de multa
e, por fim,
e)
a
isenção do pagamento
de custas e despesas processuais (ID 136306716).

As contrarrazões são pelo
desprovimento
do apelo (ID 136306720).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
parcial
provimento
do recurso (ID 125321688), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“
Apelação criminal. Furto qualificado. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa: 1) Pretendida desclassificação para receptação. Inviabilidade. Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos. Confissão extrajudicial que foi corroborada por outros elementos de convicção. Retratação apresentada em juízo que restou isolada nos autos. Condenação pelo crime de furto que era mesmo impositiva. 2) Pleito de afastamento das qualificadoras (rompimento de obstáculo e concurso de agentes). Improcedência. Rompimento de obstáculo que ficou devidamente comprovado por laudo de exame pericial do local do delito, assinado por investigador de polícia. Precedentes. Concurso de agentes que restou demonstrado, especialmente, pela prova oral colhida no curso da persecução penal. 3) Pleito de redimensionamento da penabase. Improcedência. Pena inicial aplicada de maneira escorreita. Réu com mais de uma condenação transitada em julgado. Possibilidade de utilização de uma na primeira fase (maus antecedentes) e de outra na segunda fase (reincidência). Maus antecedentes. Condenação cujo trânsito em julgado ocorreu no curso da ação penal em exame. Possibilidade. Consequência do crime valorada segundo a lesão patrimonial causada à vítima. De acordo com a jurisprudência do STJ, admite-se a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito com base no valor do prejuízo sofrido pela vítima (AgRg no HC n. 184.814/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 21/11/2013). Conquanto haja orientação jurisprudencial no sentido de se observar a fração de 1/6 de aumento para cada circunstância judicial negativa, é certo que a escolha do quantum de aumento na primeira fase dosimétrica se insere na esfera de discricionariedade do magistrado, segundo o princípio da individualização pena. Pena-base aplicada com adequação. 4) Almejada a readequação da pena de multa. Viabilidade. Penalidade que deve guardar simetria com a reprimenda corporal. 5) Pedido de suspensão das custas processuais. Matéria afeta ao juízo das execuções penais. Parecer pelo parcial provimento da apelação defensiva, tão somente para que seja readequada a pena de multa”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuia
bá, data registrada no sistema.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023